Tribunal: TJDFT
Processo: 0714100-51.2022.8.07.0009
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
DIREITO CIVIL, FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA. REAPROXIMAÇÃO ENTRE PAI E FILHA. REGIME DE CONVIVÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO. ESTUDO PSICOSSOCIAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. RECURSO CONHECIDO. ERROR IN PROCEDENDO. NULIDADE DA SENTENÇA RECONHECIDA.

1. Em processos de guarda, os interesses do menor devem se sobrepor ao desejo dos pais. Como estabelecido na Constituição Federal (CF), há que se respeitar a prevalência do princípio do melhor interesse da criança e do adolescente: “Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.”

2. O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) prevê, em seu art. 3o, que “a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sem prejuízo da proteção integral, assegurando-lhes, por lei ou por outros meios, todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade”.

3. A guarda da criança deve ser definida de acordo com a dinâmica familiar que mais atenda aos interesses do infante, em respeito à aplicação do princípio da proteção integral nas relações das crianças e adolescentes com sua família, com a sociedade e com o Estado.

4. O art. 28 do ECA, ao tratar sobre guarda, tutela e adoção, dispõe, em seu §1o, que “sempre que possível, a criança ou o adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão sobre as implicações da medida, e terá sua opinião devidamente considerada.” Nessa linha, o § 3o assenta que a relação de afinidade ou de afetividade com o responsável devem ser levadas em conta para evitar ou minorar as consequências decorrentes da medida.

5. O art. 100, XII do mesmo diploma legal, ao tratar das medidas de proteção efetuadas em prol das crianças e adolescentes, estabelece o seguinte princípio: “Oitiva obrigatória e participação: a criança e o adolescente, em separado ou na companhia dos pais, de responsável ou de pessoa por si indicada, bem como os seus pais ou responsável, têm direito a ser ouvidos e a participar nos atos e na definição da medida de promoção dos direitos e de proteção, sendo sua opinião devidamente considerada pela autoridade judiciária competente, observado o disposto nos §§ 1 o e 2 o do art. 28 desta Lei.”

6. Portanto, antes de fixar o regime de convivência, é recomendável que o juízo realize diligências instrutórias para proteger o melhor interesse do menor.

7. A reaproximação integral, caso seja promovida de maneira indiscriminada, pode causar danos à integridade psíquica da criança. No caso, é necessária instrução adequada para estabelecer, com mais elementos, o regime de convivência, O juízo agiu em error in procedendo ao ignorar a importância de estudo psicossocial.

8. Recurso conhecido. Nulidade da sentença reconhecida. Retorno dos autos à origem.